Tribunal: TJMT
Processo: 1006405-70.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006405-70.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI EMPREENDEDORES MT - CNPJ: 04.904.878/0001-02 (EMBARGANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO EM MANIFESTAR SE COOPERATIVA DE CRÉDITO DEVE SER EQUIPARADA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EQUIPARAÇÃO RECONHECIDA EM PRECEDENTES JUDICIAIS -
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Acolhem-se os Embargos Declaratórios opostos para suprimento de omissão existente no Acórdão embargado quanto ao ponto questionado pelo Embargante e não examinados pelo colegiado competente, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento anteriormente preferido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração no 1006405-70.2016.8.11.0041 opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que
negou provimento ao Recurso de Apelação
que interpôs contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1006405-70.2016.8.11.0041,
mantendo a sentença singular,
que julgou improcedente o pedido, ante a ausência de vícios no processo administrativo que imputou a Recorrente multa administrativa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Aduz em síntese que o acordão objurgado foi contraditório por enfrentar matéria diversa da que foi levantada em suas razões.

Afirma que o voto condutor enfrentou a discussão quanto à constitucionalidade da Lei da Fila do Banco, porém, defende que a matéria que trouxe em suas razões é relativa à legalidade da aplicação da lei municipal no 4069/2001 em desfavor das Cooperativas de crédito.

Acrescenta que o acórdão é omisso e contraditório ao não analisar ou julgar a alegação relativa à prévia advertência em detrimento da aplicação da multa pecuniária, no caso do réu ser primário, conforme o artigo 5° da Lei Municipal 4.069/01.

Ao final, pugnam pelo provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que supra a omissão e reconheça a ilegalidade da aplicação da Lei Municipal 4.069/01 em desfavor das Cooperativas de Crédito. (Id. 113909987)

A parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos. (Id. 116532475)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se de fato o voto condutor foi omisso, por não mencionar, por sucinto a situação específica de se tratar de cooperativa de crédito.

De início, sustenta o Embargante a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às Cooperativas de Crédito, em razão da sua natureza jurídica, não se sujeitando às normas estabelecidas às instituições financeiras convencionais, razão pela qual não se aplica a Lei Municipal no 4.069/2001 às Cooperativas.

Conforme se extrai dos autos, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso, foi determinada a pagar multa por estar em desacordo com por suposta infração ao art. 20, § 2o da Lei Federal no 8.078/90 c/c art. 1o da Lei Municipal no 4.069/2001 (Lei da Fila) e art. 1o, parágrafo único, I, do Decreto Municipal no 4.334/2005, que regulam o tempo de espera em fila.

A omissão, portanto, está em torno da discussão quanto a aplicabilidade das mencionadas leis às cooperativas de crédito, categoria em que se encaixa a Apelante.

Neste aspecto, haja vista que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5o, II e 37, “caput” da CF/88), a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade.

Cumpre consignar que, não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei Municipal no 4.069/2001, sob o fundamento de que fere o princípio da isonomia, bem como que a competência para disciplinar sobre a matéria pertence à União, haja vista que por ser matéria atinente a interesse local a competência é Município.

Nesse sentido o entendimento do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Representação por inconstitucionalidade. Lei no 4.344, de 29 de abril de 2010, do Município de Contagem/MG, que obriga agências bancárias a instalarem divisórias entre os caixas e o espaço reservado para os clientes que aguardam atendimento. Lei de iniciativa parlamentar. Ausência de vício formal de iniciativa. Matéria de interesse local. Competência municipal. Precedentes. 1. A lei impugnada não dispõe sobre nenhuma das matérias sujeitas à iniciativa legislativa reservada do chefe do Poder Executivo previstas no art. 61, § 1o, da Constituição Federal, cuidando, tão somente, de impor obrigações a entidades privadas, quais sejam, as agências bancárias do município, que deverão observar os padrões estabelecidos na lei para a segurança e o conforto no atendimento aos usuários dos serviços bancários, de modo que o diploma em questão não incorre em vício formal de iniciativa. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, por serem tais matérias assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, Constituição Federal), orientação ratificada no julgamento da Repercussão Geral no RE no 610221-RG, de relatoria da Ministra Ellen Gracie (DJe de 20/08/10). Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” ( ARE 756593 AgR, Relator(a): Min. Dias toffoli, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014, Acórdão Eletrônico DJe-029 divulg 11-02-2015 Public 12-02-2015).”

Não se pode cogitar, então, da ilegalidade do referido diploma local.
Ademais, a Apelante é qualificada como cooperativa de crédito, equiparada à instituição financeira, de modo que está inserida nas regras do Código de Defesa do Consumidor
, consoante já definiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA.
COOPERATIVA DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA N. 297/STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide. 2. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor às cooperativas de crédito equiparadas às instituições financeiras, nos termos da Súmula n. 297/STJ. Precedentes. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, é inafastável a incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” ( AgRg no REsp 1135068/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 02/09/2014, DJe 08/09/2014) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/STJ. MULTA MORATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- As cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras, aplicando-lhes o Código de Defesa do Consumidor (Sumula 297/STJ). (...) ( AgRg no AREsp 428.231/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)". Destaquei.

Neste aspecto, não há como afastar a incidência dos aludidos diplomas legais à Embargante.

Quanto a alegação de omissão em aplicar a advertência não há o que se falar, neste ponto o embargante deseja tão somente rediscutir a matéria, pois foi demasiadamente discutido no processo administrativo devidamente fundamentado lá bem como no Juízo “ a quo”, consoante trecho do voto condutor, id. 113321472:

“(...)

Saliente-se que a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que não cabe ao Judiciário adentrar ao mérito das decisões administrativas, sendo de sua competência apenas a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas neste feito.

No que se refere à legalidade do processo administrativo (id. 95591009), não se restou demonstrado nos autos qualquer inversão da ordem a configurar algum vício insanável a justificar a sua nulidade, tanto que nada foi alegado em relação a este quesito.

Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo. (...)”

Diante do exposto,
acolho parcialmente os presentes Embargos de Declaração,
para sanar a omissão apontada, sem, contudo, inverter o julgamento proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022